Tribunal: TJDFT
Processo: 0017159-41.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE IMÓVEIS POR INTRUMENTO PARTICULAR. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO RITO DE ALVARÁ. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. ART. 643, CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de habilitação de crédito no inventário é cabível, mas depende da concordância de todos os sucessores (art. 643, CPC).
2. O rito do alvará judicial é de jurisdição voluntária e tem por objeto específico o levantamento de verba de natureza salarial e destinada ao autor da herança.
3. Via de regra, por não haver pretensão, litígio e nem derrota, não cabe o arbitramento de honorários em sede de procedimento de jurisdição voluntária. A extinção do processo em razão de pura e simples recusa dos herdeiros na habilitação do crédito requerida pelo credor, acabou por demonstrar que se imprimiu o rito da habilitação e não do alvará judicial, apesar da determinação de emenda à inicial.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.